Tribunal: TJSP
Processo: 0002353-18.2014.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração da ré. Alegação de obscuridade, omissão e contradição quantos aos honorários sucumbenciais. Inocorrência. Falta de compreensão do significado do julgado. Condenações em obrigação de fazer, sem conteúdo pecuniário. Honorários fixados por apreciação equitativa, não sobre o valor da causa, aliás inexpressivo. Inexistência de qualquer obscuridade. Inexistência de vício a sanar.

Ementa:
Embargos de declaração da ré. Alegação de obscuridade, omissão e contradição quantos aos honorários sucumbenciais. Inocorrência. Falta de compreensão do significado do julgado. Condenações em obrigação de fazer, sem conteúdo pecuniário. Honorários fixados por apreciação equitativa, não sobre o valor da causa, aliás inexpressivo. Inexistência de qualquer obscuridade. Inexistência de vício a sanar. Embargos declaratórios rejeitados.

Embargos de declaração da autora. Imputação ao v. acórdão de omissão e contradição. Inocorrência. Questão enfrentada expressamente no recurso a título de observação, de forma clara e devidamente fundamentada. Mero escopo infringente. Via recursal, de cunho integrativo, imprópria para a veiculação de mera divergência para com o critério decisório. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002353-18.2014.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante/embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado/embargante
SHEMPO INDUSTRIA , COMEÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS E
SERVIÇOS LTDA EPP SHEMPO COMUNICAÇÃO ELETRONICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650/50000 -Voto no 17.967
2
Embargantes: Telefônica Brasil S/A e Shempo Indústria, Comércio de
Eletrônicos e Serviços Ltda. – EPP
Embargadas: As mesmas
Embargos de Declaração no 0002353-18.2014.8.26.0650/50000
Voto no 17.967
Embargos de declaração da ré. Alegação de obscuridade,
omissão
e
contradição
quantos
aos
honorários
sucumbenciais. Inocorrência. Falta de compreensão do
significado do julgado. Condenações em obrigação de
fazer, sem conteúdo pecuniário. Honorários fixados por
apreciação equitativa, não sobre o valor da causa, aliás
inexpressivo. Inexistência de qualquer obscuridade.
Inexistência de vício a sanar. Embargos declaratórios
rejeitados.
Embargos de declaração da autora. Imputação ao v.
acórdão de omissão e contradição. Inocorrência.
Questão enfrentada expressamente no recurso a título de
observação,
de
forma
clara
e
devidamente
fundamentada. Mero escopo infringente. Via recursal,
de cunho integrativo, imprópria para a veiculação de
mera divergência para com o critério decisório.
Embargos declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as
partes em face do v. acórdão de fls. 224/228, pelo qual se deu provimento a apelação
interposta pela autora contra r. sentença que por seu turno julgada parcialmente
procedente demanda condenatória em obrigação de fazer envolvendo prestação de
serviços de telefonia.
Aduz a ré-apelada (fls. 231/232), em síntese, padecer o v.
acórdão de obscuridade, omissão e contradição, argumentando que a fixação dos
honorários advocatícios em R$ 3.000,00 extrapolaria o limite de 10% a 20% previsto
no art. 85, § 2o, do CPC, pedindo o acolhimento dos embargos para que seja sanado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650/50000 -Voto no 17.967
3
equívoco apontado (sic).
A autora-apelante (fls. 234/237), por sua vez, sustenta ser o v.
acórdão omisso e contraditório quanto aos fatos e documentos comprobatórios
constantes dos autos. Em tal sentido, insiste na pretensão de recebimento de multa
por descumprimento da primeira antecipação de tutela, argumentando ter tido a ré
ciência de seus termos antes da entrega da intimação postal, acrescentando, ademais,
nem mesmo ser necessária a intimação pessoal. Por outro lado, aduz ser a segunda
tutela provisória simples continuidade da primeira em razão de ineficácia na
instalação da linha telefônica, a justificar a incidência da multa não obstante não
expressamente confirmada pela sentença. Pede, em tais termos, o acolhimento dos
embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Não prosperam os embargos.
Quanto ao recurso da ré, além de contraditórios, os embargos
revelam falta de entendimento do julgado.
As condenações havidas foram em obrigação de fazer,
portanto não tendo natureza pecuniária. Por outro lado, à toda evidência, não houve
arbitramento dos honorários sobre o valor da causa (de resto, inexpressivo e
insuscetível de se prestar a esse fim), caso contrário o teria sido feito mediante
remissão imediata a um percentual sobre ele incidente; o arbitramento, como está
claro, foi promovido em termos equitativos, o que esvazia o argumento de superação
das faixas percentuais previstas no art. 85, § 2o, do CPC.
Por outro lado, os embargos da autora vêm manejados com o
único intuito de veicular inconformismo para com o teor da decisão, em que pese
afirme a parte o contrário.
Omissão, com efeito, é a falta de pronunciamento puro e
simples no tocante a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgado. No
caso, como admitido pela própria embargante, o decisum apontou expressamente as
razões pelas quais reputou inexistir multa diária vigente em seu favor, deixando claro
que a observação não impactaria o julgamento do recurso em si, considerando o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650/50000 -Voto no 17.967
4
objeto.
A contradição que vicia o julgamento do ponto de vista
formal, por outro lado, é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento
ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do
ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não,
obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência
ou ao que a parte esperava ver julgado.
Não há, nesses termos, qualquer vício a sanar.
Ante o exposto, rejeitam-se ambos os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator